Tribunal: TJES
Processo: 0000393-59.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-59.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS SANT ANNA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de 2 anos. Em recurso, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postulou a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício, nos termos da legislação processual penal.

Após a sentença condenatória, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena aplicada foi de 8 meses de detenção, circunstância que atrai o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu período superior a 3 anos, sem a ocorrência de marco interruptivo apto a impedir o reconhecimento da prescrição retroativa.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade e prejudica o exame das demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 117 e 129, § 9º. CPP, arts. 61 e 804.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000393-59.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS SANT ANNA FILHO

Advogado(s) do reclamante: BERNARDO SA ANTUNES STRAUCH, SAULO SALVADOR SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Sant Anna Filho
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina (ID 14008617), que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena final de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Ao apresentar
razões recursais
no ID 14341257, a defesa requer seja declarada extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, postula a absolvição do apelante em relação ao crime pelo qual foi condenado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo diploma legal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, também do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
08 (oito) meses de detenção
para o crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 03 (três) anos, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Dessa feita, na hipótese dos autos, verifico que a
denúncia foi recebida
na data de
19 de novembro de 2021
(fls. 41/41-verso dos autos físicos) e a
sentença condenatória foi publicada em 08 de janeiro de 2025
(ID 14008617).

Assim, depreende-se que,
entre as supracitadas causas interruptivas
,
houve o decurso de prazo superior a 03 (três) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que, como sabido, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade, afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custas, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se, nesses últimos, o efeito de que trata o art. 804, do CPP (
in verbis
:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
), de modo que o mérito do recurso de apelação interposto encontra-se prejudicado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso defensivo, para LHE DAR PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 129, § 9º, do Código Penal, em favor de Luiz Carlos Sant Anna Filho,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 9 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)